Tribunal: TJSP
Processo: 1009330-30.2024.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Apelação Cível. Identidade da relação jurídica. Aditamento ou alteração da causa de pedir ou do pedido. Indeferimento da inicial. Sentença de extinção sem resolução do mérito. Manutenção. Análise correta dos elementos fáticos e jurídicos apresentados, conferindo à causa o desfecho adequado e necessário. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do TJSP. Recurso Improvido.